Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701928-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WARLLEM XAVIER MATOSO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta erro material na Decisão que apreciou a antecipação de tutela recursal, porquanto trata de objeto diverso do discutido nos autos. Com efeito, razão lhe assiste. Da leitura da Decisão embargada verifica-se a existência de erro material, pois trata sobre o Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o qual não possui aplicação ao caso em análise. Reconhecida a existência de erro material, é devida a reapreciação do pedido de antecipação da tutela recursal: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WARLLEM XAVIER MATOSO, o qual pede a reforma da Decisão Interlocutória que determinou a suspensão do feito com fundamento na prejudicialidade externa em razão do trâmite da Ação Civil Pública no 0029958-17.2000.8.07.0016. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito. Para tanto, o recorrente defende não haver prejudicialidade externa apta a acarretar a suspensão do feito. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a ocorrência do perigo de dano. A Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: "O Ministério Público informa estar em curso a Ação Civil Pública n. 0029958-17.2000.8.07.0016 ação em curso em que é questionada a regularidade da constituição do Condomínio RK. No presente processo, pedem os autores: Concluída a instrução, requer seja declarada nula a constituição do Condomínio Rural Residencial RK, e seus consequentes reflexos, que resultam na obrigação de estancar, imediatamente, todas as ações de gestão condominial, inclusive, mas não com exclusividade, a de efetuar cobrança de taxa condominial, executar obras novas ou de reformas, ingressar ou manter ação de execução de título extrajudicial oriunda de taxa condominial, contratar e manter empregados, comprar e contratar produtos e serviços, bem como todas as demais ações de gestão condominial. Há relação de prejudicialidade entre o pedido formulado nestes autos e o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública. Suspendo este processo até o trânsito em julgado da ação Civil Pública n. 0029958-17.2000.8.07.0016 em curso perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal." A referida Ação foi sentenciada tendo sido determinada a "demolição de todas as edificações erguidas no loteamento clandestino “Condomínio RK, sem prejuízo do direito de exigir regressivamente as despesas respectivas contra os particulares". Em que pese a alegação de contradição da parte quanto ao entendimento exarado pelo juízo de origem, a questão demanda a formalização do contraditório para melhor compreensão dos fatos, sendo prudente se aguardar a apresentação de contrarrazões para posterior submissão da matéria ao Colegiado. Demais, não vislumbro a presença de risco de dano, porquanto o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para sanar erro material, a fim de reapreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se, contudo, seu indeferimento. Retornem os autos à classe anterior. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo de origem. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator